Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-43.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710359-43.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: WASHINGTON MIRANDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, INOVAÇÃO RECURSAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. SALA COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. TERMOS CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. MORA DO PROMITENTE COMPRADOR CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO PAGAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Apelação em face da sentença que nos autos da ação de extinção contratual julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato, reduzir a cláusula penal para 10% dos valores pagos pelos adquirentes e condenar a ré restituir parte do que foi pago com correção monetária pelo INPC, contar do ajuizamento da demanda e juros moratórios a contar da citação. 2. Presente o interesse recursal se a interposição do apelo visa o recebimento de valor superior ao que foi concedido na instância singular. 3. Não há de se falar em afronta ao princípio da dialeticidade se da leitura, como um todo, das razões recursais, nota-se com clareza que a pretensão recursal volta-se contra alegado error in judicando. 4. Constatado que na inicial aponta-se culpa recíproca pela resolução contratual e postula-se a restituição de valores pagos a título de taxas condominiais a partir da data de ajuizamento da demanda, não cabe falar em inovação recursal. 5. Não há negativa de prestação jurisdicional se a sentença considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos. 6. A Lei 13.786/18 apenas aplica-se aos contratos celebrados após a sua vigência. 7. Deve incidir no caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a subsunção das partes ao conceito de consumidor e fornecedor, sendo certo que o simples fato de o bem imóvel tratar-se de uma sala comercial não têm o condão de infirmar a presunção de que o autor é destinatário final do produto. 8. Tendo havido culpa recíproca das partes pela rescisão do contrato, impõe-se o retorno ao status quo ante, devendo a ré promover a integral, imediata e atualizada restituição das importâncias efetivamente liquidadas pelo autor, sem direto a perdas e danos ou aplicação de multa. 9. Conforme artigo 405 do Código Civil e artigo 206 do Código de Processo Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir, em regra, a partir da citação. 10. Confirma-se a responsabilidade do promitente comprador pelo adimplemento das taxas condominiais a partir da averbação do habite-se, pois, apesar de não ter sido imitido na posse do imóvel, a retenção das chaves se deu por sua própria culpa ao não cumprir com as obrigações contratuais a seu cargo. 11. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que o recorrido inovou em sede de apelação, ao apresentar a tese jurídica da culpa recíproca das partes na rescisão do contrato; c) artigo 476, caput, do Código Civil, salientando que não há indicativos nos autos que apontem para a responsabilidade da recorrente na rescisão contratual; d) artigo 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a hipótese dos autos não retrata relação de consumo, haja vista que a parte recorrida adquiriu a unidade imobiliária na condição de investidor; e) artigos 416 e 475, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a devolução da integralidade das quantias pagas ao comprador; f) artigos 405 e 408, ambos do Código Civil, asseverando que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado e não da citação, como reconhecido pelo acórdão impugnado. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “e” e “f”, colacionando julgados do TJBA, do TJRS, e do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, e do advogado RODRIGO BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, caput, do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissenso pretoriano, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, vale acrescentar que “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste à recorrente em relação ao apontado vilipêndio aos artigos 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, 476, caput, do Código Civil, e 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação aos dissídios interpretativos invocados. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece trânsito o recurso quanto ao articulado malferimento aos artigos 416 e 475, todos do Código Civil, bem como em relação à apontada divergência jurisprudencial. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não merece prosperar o inconformismo quanto à apontada transgressão aos artigos 405 e 408, ambos do Código Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano aventado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, e do advogado RODRIGO BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005